Tribunal: TJMT
Processo: 1021748-59.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021748-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EZEQUIEL SANTANA CIRQUEIRA - CPF: 072.507.131-16 (PACIENTE), JUIZ DA 1.ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JESSICA ANTONACCI DE OLIVEIRA - CPF: 429.247.718-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS PRISÕES – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA –

DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM A REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO EM CONSONÂNCIA COM A HIPÓTESE AUTORIZADORA DO ART. 313, III, DO CPP –

ORDEM DENEGADA.

A decisão que decretou a custódia cautelar do paciente afigura-se escorreita porquanto ficou demonstrada, pelo subscritor do respectivo édito judicial, a necessidade da medida extremada para evitar a reiteração delitiva do beneficiário, que descumpriu as medidas protetivas decretadas anteriormente em favor de sua companheira, revelando a existência dos requisitos da prisão preventiva, dispostos no art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Ezequiel Santana Cirqueira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT (autos de n.
1003328-62.2021.811.0046
).

A impetrante relata que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 15.11.2021, pela prática, em tese, dos crimes de d
escumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça, ilícitos previstos no
art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 147,
caput
, do Código Penal.

Sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, o que afasta os pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e que a decisão constritiva é desprovida de fundamentação idônea, em ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por fim, assevera, em
síntese, que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor do beneficiário, pois se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.

Posto isso, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício (Id. 111680954, pp. 1-9).

Juntou documentos (Id. 111680955, pp. 1-82).

O pedido de liminar foi indeferido.

Solicitadas as informações, estas foram prestadas pela autoridade acoimada de coatora às pp. 2-3, Id. 112915997.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifesta-se pela
denegação da ordem
, nos seguintes termos assim sintetizados:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO CAUTELAR DECRETADA ANTE O DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS EM DESFAVOR DO PACIENTE - ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO E DESPROPORCIONALIDADE NA MEDIDA – RÉU PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES – NÃO ACOLHIMENTO – PACIENTE QUE POSSUI VÁRIOS BOLETINS DE OCORRÊNCIA REGISTRADOS EM SEU DESFAVOR E QUE RESPONDE A DIVERSAS AÇÕES PENAIS POR CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - DECISÃO CONSTRITIVA SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA NO AMPARO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONSUBSTANCIADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - PERICULOSIDADE DEMONSTRADA PELO OFENSOR, ALIADA À CONSTANTE E CRESCENTE FIXAÇÃO NA EX COMPANHEIRA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE NÃO JUSTIFICAM A REVOGAÇÃO, TAMPOUCO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, QUANDO PRESENTE O
PERICULUM LIBERTATIS
(TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL N. 43) - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional
.

Ressai do boletim de ocorrência de p. 43, Id. 111680955, a seguinte narrativa fática:

“EM ATENDIMENTO VIA CELULAR A VÍTIMA QUE TAMBÉM É COMUNICANTE NOS INFORMOU QUE SEU EX-CONVIVENTE ENCONTRAVA-SE NO LOCAL ONDE A MESMA RESIDE COM SEU ATUAL ESPOSO SENHOR FRANCISCO. O SUSPEITO ADENTROU NA RESIDÊNCIA SEM AUTORIZAÇÃO DA VÍTIMA, ELE TERIA IDO NA CASA DA MESMA PARA FAZER AMEAÇAS. ESTA GUPM FOI ATÉ O LOCAL MENCIONADO PELA VÍTIMA, ONDE ENCONTRAMOS A MESMA NERVOSA E COM MEDO DO SUSPEITO, FORA REALIZADO DILIGÊNCIA PELO LOCAL NO INTUITO DE LOCALIZAR O SUSPEITO, PORÉM NÃO ENCONTRAMOS. RETORNAMOS PARA O NÚCLEO PM PARA RELATAR A COMUNICAÇÃO DO FATO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA, POIS A VÍTIMA DETÉM PRA SI UMA MEDIDA PROTETIVA CONTRA O SUSPEITO, O QUAL O SUSPEITO É CIENTE. E CONSTA QUE O MESMO DEVE FICAR AFASTADO DA MESMA E DE SEUS FAMILIARES CERCA DE 500 METROS, O QUAL VEIO A DESCUMPRIR A MEDIDA PROTETIVA. EM ATO CONTÍNUO ESTA GUPM RECEBEU NOVAMENTE UMA DENÚNCIA QUE O SUSPEITO ACABARÁ DE SAIR DA FAZENDA ONDE ENCONTRAVA-SE A VÍTIMA, DE PRONTO ESTA GUPM FOI ATÉ O LOCAL E OBTIVEMOS ÊXITO EM LOCALIZAR O SUSPEITO, SENDO FEITO A DETENÇÃO DO MESMO E ENCAMINHADO AO NÚCLEO PM PARA FINALIZAÇÃO DO PRESENTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA”.

Diante desse contexto fático, o paciente foi preso em flagrante pela prática,
in thesi
, dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, com as implicações da Lei Federal n. 11.340/2006.

Posteriormente, a autoridade judicial acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que o increpado havia descumprido medidas protetivas deferidas em favor da vítima, consoante se infere dos seguintes fragmentos do édito judicial. Veja-se:

“Trata-se de auto de prisão em flagrante por meio do qual foi autuado EZEQUIEL SANTANA CIRQUEIRA, pela prática, em tese, do disposto nos artigos 24-A da Lei nº 11.340/2006 e 147 do Código Penal.

Extrai-se dos autos um histórico de situações de violência doméstica e familiar perpetradas pelo flagrado EZEQUIEL SANTANA CIRQUEIRA em face de sua ex-companheira Jessica Antonacci de Oliveira.

Verifica-se que nos autos nº 1002303-14.2021.8.11.0046, da Comarca de Comodoro/MT, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima, contudo, o flagrado EZEQUIEL veio a descumpri-las, vez que se dirigiu até o local em que Jéssica reside com o atual companheiro Francisco, passando a ameaçá-los.

Por tal razão, a Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão de Ezequiel em flagrante delito.

O Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do flagrado, em razão de sua reiteração delitiva.

A Defensoria Pública pleiteou a colocação do flagrado em liberdade, mediante uso de tornozeleira eletrônica e entrega de “botão do pânico” à vítima.

(...)

Analisados os autos, verifico a regularidade da prisão em flagrante, motivo pelo qual HOMOLOGO o auto.

O crime supostamente cometido pelo autuado envolveu a prática de grave ameaça à pessoa, tendo perseguido e ameaçado sua ex-companheira, revelando assim sua reiteração delitiva e periculosidade em concreto.

Em consulta ao sistema SIAP, verifico possuir o flagrado outras passagens criminais por delitos que envolvem violência doméstica. Inclusive, foi solto recentemente nos autos de n. 1002303-14.2021.811.0046, em razão da prática de delito identifico ao apurado nestes autos, oportunidade em que novamente foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima Jessica, as quais veio a descumprir.

Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, que compõem o denominado periculum libertatis.

Ante o exposto, visando resguardar a integridade física e psíquica da vítima, bem como restabelecer a ordem pública e assegurar a regular instrução processual, CONVERTO a prisão em flagrante de EZEQUIEL SANTANA CIRQUEIRA em preventiva”
(Id. 111680955, pp. 58-60).

Irresignada, a defesa impetrou o presente
mandamus
, sustentando, em apertada síntese, a incidência do princípio da homogeneidade das prisões cautelares e a ausência dos requisitos necessários à manutenção da segregação cautelar.

Da detida análise da decisão parcialmente transcrita acima, dessume-se que o juízo primevo motivou seu
decisum
ante a presença do
periculum libertatis
, que, no seu entender, consubstancia-se como forma de
garantir a ordem pública
e
resguardar integridade física e psíquica da vítima,
uma vez que as circunstâncias do caso concreto denotam a real possibilidade de reiteração da conduta criminosa, até porque, conforme acima mencionado, o paciente teria descumprido
as medidas protetivas porque perpetrou o delito previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, pois teria ameaçado a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, com os seguintes dizeres:
“...que tinha um presentinho para ela e seu companheiro”
(Id. 111680955, p. 5).

Além do mais, o paciente possui histórico de violência no âmbito doméstico, como bem mencionado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer. Confira-se:

“Denota-se dos autos que o paciente
Ezequiel
possui um histórico de inquéritos policiais e ações penais em curso relacionados a prática de crimes em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente:

Autos n. n. 1002206-14.2021.8.11.0046
- crime de vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941) e ameaça (artigo 147 do Código Penal), nos termos da Lei 11.340/2006, em face da ex companheira
Jéssica Antonacci de Oliveira
. Data dos fatos: 13/02/2021;

Autos n. 1001189-40.2021.8.11.0046
– crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medidas protetivas (art. 129, § 9°, art. 147, caput, do Código Penal, e art. 24-A, da Lei Federal n. 11.340/2006, c/c art. 69, caput, do Código Penal, c/c art. 5°, inciso III, da Lei Federal n. 11.340/2006) contra a ex companheira
Jéssica Antonacci de Oliveira
. Data dos fatos: 27/03/2021;

Autos n. 001573-25.2018.8.11.0046
– crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), com implicações da Lei 11.343/2006, em face da ex companheira
Elizangela Martins.
Data dos fatos: 15/03/2018

Autos n. 0001030-22.2018.8.11.0046
– crime de lesão corporal (art. 129, § 9º do CP) com implicações da Lei 11.343/2006, contra a ex companheira
Elizangela Martins
. Data dos fatos: 14/02/2018

Observa-se, ainda, que no dia 03/09/2021 foi decretada a prisão preventiva de Ezequiel nos autos de n. 1002303-14.2021.8.11.0046, justamente em razão de descumprimento de medidas protetivas que haviam sido concedidas a sua excompanheira
Jéssica
. Posteriormente, no dia 20/09/2021 houve a revogação da prisão e a concessão de novas medidas protetivas de urgência em favor de
Jessica
, as quais mostraram-se insuficientes para resguardar a vítima. Afinal, pouco mais de 1 mês, constatou-se novo descumprimento das medidas protetivas por parte do paciente”
(Id. 113964970, pp. 2-3).

Com efeito, não obstante os judiciosos fundamentos apostos pela autora da peça de ingresso, não verifico plausibilidade na reforma do
decisum
objurgado, pois a hipótese fático-jurídica retratada possibilita a imposição do encarceramento provisório.

O art. 313 do Código de Processo Penal, que dispõe acerca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, apesar de vedar expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos com pena máxima igual ou inferior a 4 anos, estabelece, como exceções, duas hipóteses taxativas quais sejam:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n o 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
–
destaquei.

Denota-se, portanto, que o art. 313, inciso III, do Estatuto Adjetivo Penal é explícito ao expor que a prisão preventiva será admitida para
assegurar a execução das medidas protetivas.

Logo, a conclusão a que se chega é a seguinte: a rigor, é inadmissível a decretação da custódia cautelar ao acusado de crime cuja pena máxima em abstrato seja inferior a quatro anos, salvo se houver elementos suficientes que indiquem a real possibilidade de descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas.

Em verdade, cuida-se de uma relação de causa e efeito, pois, a infringência às determinações judiciais (causa), cujo propósito é o resguardo da integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, acarretará a decretação da prisão preventiva (efeito).

Nesse diapasão, embora os crimes imputados ao paciente cominem pena máxima de 6 meses de detenção (ameaça – art. 147, do CP) e 2 anos de detenção (descumprimento de medidas protetivas de urgência – art. 24-A, da Lei 11.340/2006), saliento que sua constrição cautelar se mostra indispensável para o cumprimento das medidas protetivas impostas, tendo em vista que as descumpriu.

Dessa forma, imperiosa a confirmação da necessidade da prisão cautelar, dada a possibilidade concreta de ele promover nova investida criminosa contra a mesma pessoa, que se encontra temerosa, mesmo com a manutenção da custódia cautelar decretada em desfavor do agente.

Aliás, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento. Veja-se:

“
HABEAS CORPUS - CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA - PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA – GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP - REITERAÇÃO CRIMINOSA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID – 19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR PRETENDIDA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, além da reiteração delitiva. O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na espécie, não há nos autos indicativo de que o paciente esteja com a saúde fragilizada ou que não venha recebendo o tratamento adequado na prisão
” (N.U 1002369-35.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20.4.2021).

De mais a mais, descabe cogitar a evocação do princípio da homogeneidade das medidas cautelares quando a necessidade da manutenção da prisão preventiva está satisfatoriamente justificada e, ainda, conta com previsão expressa para a hipótese dos autos (art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal), conforme elucidado alhures.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS - DELITOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER - AMEAÇA - LEI N. 11.340/2006 - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA ANTE A NECESSIDADE DE ASSEGURAÇÃO DA EFETIVIDADE DA INSTRUÇÃO E DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA NO DECRETO DE PRISÃO - INDICAÇÃO OBJETIVA DOS ATOS E FATOS CONCRETOS QUE TORNAVAM NECESSÁRIA A CUSTÓDIA CAUTELAR - DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA - ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E A SOLUÇÃO DE MÉRITO DO PROCESSO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se confundir ausência de fundamentação com decisão contrária aos interesses do réu. Assim, constitui motivação suficiente para justificar a permanência do agente na prisão a proclamação no decreto de prisão preventiva de que a contumácia do agressor no descumprimento das medidas protetivas de urgência e na intimidação da vítima torna necessária a segregação provisória para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 2.
Incabível a aplicação do princípio da homogeneidade quando vislumbrado nos autos o periculum libertatis do pleiteante
. 3. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada”
(TJMT,
HC
n. 8619/2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 30.3.2011) – destaquei.

Por derradeiro, os predicados pessoais do paciente, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem sua custódia.

Concernente à necessidade e à
adequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
à espécie, a própria redação do art. 282, inciso I, da mesma Legislação Processual Penal prevê a impossibilidade de imposição de tais medidas, quando a segregação do paciente se escorar na imperiosidade de
garantir a ordem pública
. (TJMT –
HC
n. 1006162-84.2018 – Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, j. 1º.8.2018).

Diante dessas considerações, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam
, de forma que, não obstante os argumentos expendidos pela signatária da exordial, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da imprescindibilidade da segregação cautelar.

Ex positis
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente
writ
, porém
denego a ordem vindicada
para manter o decreto prisional em desfavor de
Ezequiel Santana Cirqueira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022